Tribunal: TJPA
Processo: 0000210-93.2006.8.14.0125
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000210-93.2006.8.14.0125

APELANTE: JOSE JESUINO PEREIRA, FABIO JUNIOR PEREIRA, CARLOS FRANCO DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II e V DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS). REFORMA DA DOSIMETRIA PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. REFORMA DA PENA BASILAR E EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RECORRENTE. PARCIAL ACOLHIMENTO. EMBORA O APELANTE FAÇA
JUS
À BENESSE, DIANTE DA REFORMA REALIZADA NA PRIMEIRA FASE, TORNA-SE INVIÁVEL SUA APLICAÇÃO FACE À SÚMULA 231 DO STJ. REFORMA, DE OFÍCIO, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA SEMIABERTO. CONHECIMENTO E PARCAL PROVIMENTO DOS RECURSOS. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos; dar parcial provimento, somente para corrigir a dosimetria basilar ao mínimo legal e excluir a majorante relativa à restrição da liberdade da vítima; e reformar, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000210-93.2006.8.14.0125

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: FÁBIO JÚNIOR PEREIRA

APELANTE: CARLOS FRANCO DE ARAÚJO

APELANTE: JOSÉ JENUÍNO PEREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: ROGÉRIO SIQUEIRA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por Fábio Júnior Pereira, Carlos Franco de Araújo e José Jenuíno Pereira, irresignados com os termos da resp. decisão do Juízo de Direito da Vara Única de São Geraldo do Araguaia/Pa, de condená-los pela conduta delitiva disposta no art. 157, §2º, incisos I, II e V c/c art. 288, §único, ambos do Código Penal.

Na peça acusatória (Id. 11864271 - Págs. 3/9), consta,
ipsis litteris
:

Na tarde do dia 26 (vinte e seis) de dezembro de 2005, os elementos Flaviano Pereira e Fábio Júnior Pereira, vulgarmente conhecido pela alcunha de “Labigó” após serem deixados por Carlos Franco de Araújo, nas proximidades da Vila Boa Vista, na cidade de Piçarra-PA, seguiram pela estrada até a ponte, onde aguardaram a passagem de caminhões, visando realizar assaltos a mão armada.

Passado pouco tempo, surgiu o caminhão baú, marca Volvo, placa prefixo NFW – 0582, pertencente à empresa Real Distribuição, conduzido por Ariberto Moura Silveira e seu filho, os quais transportavam uma carga de variadas mercadorias da cidade de Anápolis-GO à cidade de Tucuruí-PA.

Tal veículo ao reduzir a marcha por se aproximar da ponte, foi rapidamente abordado por Flaviano e Fábio Júnior, que de armas em punho e rostos cobertos, renderam as vítimas e as levaram a mata próxima, onde permaneceram sob a mira da arma de Fábio Júnior por todo o resto dia e noite até a manhã do dia seguinte, tendo este ao final roubado inclusive todo o dinheiro das vítimas.

O elemento Flaviano, conhecido marginal, fugiu do local, dirigindo o caminhão com a carga roubada, objetivando sua comercialização, sendo felizmente pego em flagrante delito pela polícia militar e na abordagem alvejado e morto, conforme demonstra a documentação acostada ao inquérito policial.

As vítimas logo que foram libertadas comunicaram o roubo à empresa proprietária do caminhão, de pronto sendo acionada a polícia que iniciou as diligências visando à captura dos elementos envolvidos e recuperação do caminhão e carga roubados.

Logo se localizou o caminhão e carga na estrada de acesso a Vila São Jose, rumando em direção a Pa-150, tendo a guarnição policial da Vila rumado naquele sentido, tendo localizado no caminho um veículo corsa, cor prata suspeito, e logo após o caminhão roubado e na abordagem, em vista da reação armada de flaviano, foi este alvejado e morto.

Em ato contínuo a guarnição policial retornou em direção a Vila São José, e ao abordar o veículo corsa, foi surpreendida com a fuga dos acusados, “Ziza” (pai de Flaviano e tio de Flávio Júnior) e “Do Lar”, os quais tentaram se evadir pelo mato, debalde, visto serem presos em flagrante delito.

Na prisão foi encontrada parte da carga roubada no veículo de “Do lar”, fazendo o liame de suas condutas com o roubo do caminhão e carga.

No dia 04.01.2006, o acusado Fábio Júnior espontaneamente se apresentou à polícia, confessando o assalto à mão armada do caminhão, confirmando haver mantido as vítimas sob sua guarda após o assalto, e que fora Carlos, vulgo “Do Lar” que o levara em companhia de Flaviano para realizar o roubo.

(...)

Recebida a denúncia (Id. 11864276 - Pág. 1), foram citados os apelantes (Ids.

11864276 - Pág. 1 e 11864278 - Pág. 6
).

Em seguida, foi procedido os interrogatórios apenas dos acusados, Carlos Franco de Araújo e José Jesuíno Pereira (Ids. 11864277 - Págs. 15/16 e 11864278 - Págs. 1/6).

Após, houve a decretação de revelia de todos os denunciados (Id. 11864281 - Pág. 3) e juntada das defesas escritas daqueles pela Defensoria Pública (Id. 11864282 - Págs. 1/2 e 6).

Em continuação, houve a oitiva de três testemunhas de acusação (Id. 11864287 - Págs. 13/15).

Ato contínuo, as partes ofereceram memoriais (Ids.

11864291 - Págs. 1/7 e 11864291 - Págs. 13/15, 11864292 - Págs. 1/3 e 11864292 - Págs. 5/7
).

Ao sentenciar (Ids. 11864293 - Págs. 1/9 e 11864294 - Págs. 1/3), o juiz
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
na denúncia, condenado os réus somente quanto ao delito previsto no art. 157, §2º, inciso II e V, do CP, às sanções de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, mais 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais dos apelantes (Id.

11864295 - Págs. 5/13
) a defesa pleiteia para todos, a redução da pena ao mínimo legal e, em específico ao recorrente Fábio Júnior Pereira, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

As contrarrazões (Id.

11864296 - Págs. 2/6) foram pelo improvimento recursal.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id. 11864296 - Pág. 11).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos (Id.

11864296 - Pág. 18 e 11864297 - Págs. 1/5).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 07/12/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2 –
REFORMA DA DOSIMETRIA AO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO APELANTE FÁBIO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

11864293 - Pág. 8/9 e 11864294 - Págs. 1/3
):

1.

Fabio Junior Pereira (Labigó
)

Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB

Observa-se que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que, objetivando lucro fácil, porém ilícito, não se escusou em assaltar as vítimas.
O réu não registra antecedentes. Sua conduta social não foi aferida nos autos, assim como sua personalidade.
Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois o crime ocorreu graças à ganância e cobiça do agente sobre o patrimônio de outrem.

As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que, durante o assalto, ameaçou e cerceou a liberdade de pessoas trabalhando. As conseqüências não podem figurar em seu favor, uma vez que as vítimas tiverem prejuízo patrimonial e moral, tendo o fato contribuído para aumentar os índices de criminalidade nesta Comarca. O comportamento das vítimas em nada concorreu para o crime.
Diante disso, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e a 60 (sessenta) dias multa.

Atenuantes e agravantes

Não incidem agravantes e nem atenuantes permanecendo a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa.

Causas de aumento e diminuição.

Não milita em favor do acusado causas de diminuição.

Incide ao presente caso a causa especial de aumento de pena do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima, razão pela qual majoro a pena em 2/5, ficando em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e a 80 (oitenta) dias-multa.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, levando em consideração o tempo de detração, que não força a mudança do regime. (art. 33 § 2° do CPB).

Considerando a condição econômica dos réus, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o sursis. Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, porque respondeu ao processo foragido, inclusive sendo decretada sua prisão cautelar. Em virtude da situação econômica do acusado condenado, deixo de condená-los às custas processuais.

2
. Carlos Franco de Araújo (Do lar)

Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB

Observa-se que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que, objetivando lucro fácil, porém ilícito, não se escusou em assaltar as vítimas.
O réu não registra antecedentes. Sua conduta social não foi aferida nos autos, assim como sua personalidade.
Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois o crime ocorreu graças à ganância e cobiça do agente sobre o patrimônio de outrem.
As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que, durante o assalto, ameaçou e cerceou a liberdade de pessoas trabalhando
. As conseqüências não podem figurar em seu favor, uma vez que as vítimas tiverem prejuízo patrimonial e moral, tendo o fato contribuído para aumentar os índices de criminalidade nesta Comarca. O comportamento das vítimas em nada concorreu para o crime.
Diante disso, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa.

Atenuantes e agravantes

Não incidem agravantes e nem atenuantes permanecendo a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa.

Causas de aumento e diminuição

Não milita em favor do acusado causas de diminuição.

Incide ao presente caso a causa especial de aumento de pena do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima, razão pela qual majoro a pena em 2/5, ficando em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, levando em consideração o tempo de detração, que não força a mudança do regime. (art. 33 § 2° do CPB) Considerando a condição econômica dos réus, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o sursis.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, porque respondeu ao processo foragido, inclusive sendo decretada sua prisão cautelar.

Em virtude da situação econômica do acusado condenado, deixo de condená-los às custas processuais.

3.
Jose Jesuíno Pereira (Ziza)

Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB

Observa-se que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que, objetivando lucro fácil, porém ilícito, não se escusou em assaltar as vítimas.
O réu não registra antecedentes. Sua conduta social não foi aferida nos autos, assim como sua personalidade.
Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois o crime ocorreu graças à ganância e cobiça do agente sobre o patrimônio de outrem.

As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que, durante o assalto, ameaçou e cerceou a liberdade de pessoas trabalhando. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que as vítimas tiverem prejuízo patrimonial e moral, tendo o fato contribuído para aumentar os índices de criminalidade nesta Comarca.

O comportamento das vítimas em nada concorreu para o crime.

Diante disso, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa
.

Atenuantes e agravantes

Não incide agravantes e nem atenuantes permanecendo a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa.

Causas de aumento e diminuição

Não milita em favor do acusado causas de diminuição. Incide ao presente caso a causa especial de aumento de pena do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima, razão pela qual majoro a pena do réu em 2/5, ficando em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, levando em consideração o tempo de detração, que não força a mudança do regime. (art. 33 § 2° do CPB) Considerando a condição econômica dos réus, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o sursis.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, porque respondeu ao processo foragido, inclusive sendo decretada sua prisão cautelar

(...) <sic>

A fim de não incorrer em repetição, irei proceder a análise de correção da dosimetria dos recorrentes em conjunto, respeitando, no entanto, a individualização de cada um.

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, cinco (culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do delito e comportamento da vítima) para todos os condenados, sendo dosada as penas basilares em 07 (sete) anos de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa. No entanto,
data máxima vênia
, observo que carecem de correção. Vejamos:

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, observo que foi exarada fundamentação própria do tipo penal, sendo, por conseguinte, inapta a exasperar tal vetor, no que o
neutralizo
.

Quanto aos
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – também foi utilizado embasamento inerente ao tipo, devendo ser
neutralizado.

Para mais fundamentar as correções acima:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO RÉU, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - DESCABIMENTO - ABRANDAMENTO DO REGIME - INVIABILIDADE.

A análise errônea das circunstâncias judiciais deve redundar na correção por esta instância revisora. A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, não deve ser tida como desfavorável quando não extrapola a prevista pelo tipo penal. Não havendo elementos nos autos que indiquem que o réu possui má conduta social e personalidade desvirtuada, tais circunstâncias judiciais não devem ser consideradas desfavoráveis na fixação da pena-base.
A ganância e a busca de lucro fácil são motivos inerentes ao tipo penal do delito de roubo.
O fato de não terem sido restituídos alguns objetos furtados não pode ser tido como circunstância negativa para exasperar a pena-base do acusado, em razão do próprio tipo penal. O fato de o réu ter praticado o delito para sustentar o vício por drogas, fomentando, assim, o narcotráfico, não pode ser tido como circunstância judicial desfavorável, eis que o fim precípuo do cometimento do crime é a arrecadação de recursos financeiros, inerente, pois, ao tipo penal. A circunstância relativa ao uso de arma branca deve ser considerada em desfavor do acusado. A fixação de pena superior a quatro anos, unida à reincidência do inculpado e às circunstâncias negativas do crime, não permitem a fixação de regime prisional diverso do fechado.

(TJ-MG - APR: 10647190021889001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020) (grifei)

Acerca das
consequências do crime
, destaco que

o prejuízo da vítima só pode ser levado em conta para agravar a pena-base, se for considerável; e o abalo moral/psicológico, que ultrapasse ao ínsito ao delito, deve estar devidamente comprovado. Assim consta dos precedentes dos tribunais superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência
desta Corte, “nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado” (HC 557.515/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, DJe 02/03/2020). 2. No presente caso, o prejuízo para a vítima foi de R$ 6.239,75 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), valor expressivo e que não pode ser considerado inerente ao tipo penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1994392/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – ROUBO – PENA-BASE – ANTECEDENTES – REPROVAÇÃO MANTIDA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA – SUBJETIVISMO SEM BASE CIENTÍFICA – NEUTRALIZAÇÃO – ALEGADA DESPROPORÇÃO NO ROBUSTECER – INEXISTÊNCIA – FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A PENA DISPONÍVEL PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mantém-se a reprovação dos antecedentes que se funda em condenação criminal estabilizada anteriormente ao crime apurado na Ação Penal, que está dentro do período depurador e não foi utilizada na caracterização da reincidência
. Inviável a negativação das consequências do crime com base em suposto abalo psicológico da vítima do roubo quando não há exame pericial a comprová-lo, tampouco indícios de sua ocorrência ou evidências de que suplantou o ordinário em crimes dessa espécie.
A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base. Na hipótese, o aumento da primária se deu na razão de 1/8, da pena disponível para aplicação, para cada circunstância judicial negativa, critério esse que, embora não seja rígido, é aceito como proporcional e coerente pela doutrina. Se a agravante da reincidência foi considerada caracterizada em razão de mais de uma condenação criminal estabilizada (a chamada multirreincidência), deve a mesma preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, não se afigurando equânime a compensação entre ambas. Recurso parcialmente provido, contra o parecer.
(TJMS. Apelação Criminal n. 0002818-45.2019.8.12.0002, Dourados, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence, j: 02/02/2021, p: 04/02/2021) (grifei)

Na hipótese, constato que houve a recuperação do veículo roubado, com as mercadorias, conforme autos de apresentação/apreensão e o de entrega (Id. 11864273 - Págs.3/4). Ademais, não há comprovação de abalos morais/psicológicos sofrido pelas vítimas.

Posto isto,
neutralizo
a referida circunstância.

Quanto ao vetor das
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes – embora o magistrado
quo
tenha utilizado elementos idôneos, este não estão restam corroborados nas provas judicializadas, no que a retifico e
passo a valorá-la favoravelmente
.

Quanto ao
comportamento da vítima
, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição

(AgInt no REsp 1710287/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

Com efeito, como não resta evidente,
in casu
, a interferência da vítima no desdobramento causal, tal circunstância deve ser
considerada neutra
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.

(...)

(AgRg no HC n. 690.059/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 8/10/2021.)

Dessa feita,
redimensiono a
pena-base de todos os recorrentes ao mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
.

No que tange à
segunda fase
, não foi reconhecida nenhuma atenuante ou agravante. No entanto, com relação ao recorrente Fábio, como de fato alega a defesa, faz
jus
à benesse da confissão espontânea, vez que seu relato extrajudicial foi utilizado como fundamento da sentença (Súmula 545 do STJ), no que a reconheço. No entanto, diante da reforma acima realizada, deixo de aplicá-la, haja vista o óbice da Súmula 231 do STJ,
in verbis
:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva. 2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. 3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei)

(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

Desse modo e não havendo agravantes, mantenho a reprimenda intermediária dos recorrentes em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, foi reconhecida somente duas majorantes relativas ao concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, sendo aplicado o acréscimo de 2/5 em dissonância com a súmula 443 do STJ:

O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA EM CONCURSO FORMAL - ILICITUDE DO RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO COM INOBSERVÂNCIA DA NORMA LEGAL - ACOLHIMENTO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVA AUTÔNOMA E JUDICIALIZADA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA - DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - INADEQUAÇÃO - LIAME SUBJETIVO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS - SUPRESSÃO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA - IMPERATIVIDADE - AUSÊNCIA DE CÁRCERE PRIVADO POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE - MAJORAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 NA ÚLTIMA FASE DA DOSIMETRIA - POSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 443 DO STJ - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - IMPOSSIBILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - INADEQUAÇÃO - CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

(...)

A causa de aumento de pena do art. 157, §2º, II, do CP aplica-se quando estiver comprovado que pelo menos dois agentes, em unidade de desígnio e divisão de tarefas, subtraíram, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel. O reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, §2º, V, do CP, demanda prova segura da restrição de liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, para além daquele período necessário à consumação delitiva e à garantia do êxito da empreitada criminosa.
A definição do quantitativo de aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula nº 443, STJ).

(...)

(TJMG - Apelação Criminal 1.0313.21.005620-3/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022) (grifei)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE FORMA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, PELAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

-
Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

- É de ser mantida a fração de aumento de 1/2, ante as majorantes do art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, pois as instâncias ordinárias fundamentaram a fração acima do mínimo nas peculiaridades concretas do delito - a participação de cinco agentes,
com o emprego de armas de fogo no momento da empreitada e com restrição de liberdade das vítimas por considerável período de tempo -, circunstâncias que justificam a fração escolhida.

- Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 350.203/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 14/12/2016.) (grifei)

Destaco, ainda, que não restou devidamente comprovada a causa de aumento relativa à restrição da liberdade das vítimas, vez que aquelas não foram ouvidas em juízo e seus relatos não foram corroborados pelos depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, não sendo possível, por conseguinte, aplicar tal majorante, no que a retiro.

Remanescendo somente o concurso de pessoas e observando do conjunto probatório que se deu em mais de dois agentes, aplico a fração de aumento em 3/8, fixando a pena definitiva dos apelantes em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias multa.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante à reforma realizada, redimensiono, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação; dou-lhes parcial provimento, somente para corrigir a dosimetria basilar para o mínimo legal e excluir a majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas; corrigindo, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/02/2023